Tribunal: STF
Processo: Rcl 80057
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adiles Gomes Bender e Outros em face de atos administrativos do Ministério de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que teriam, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes foram declarados anistiados políticos, com base em portaria editada pelo Ministro da Justiça (doc. 3 – PORTARIAS DE ANISTIA). Desde então receberam mensalmente a reparação econômica na forma de prestação mensal, permanente e continuada. 



    Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tese 839 da Repercussão Geral, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos determinou a realização de procedimentos de revisão das anistias concedidas aos ex-cabos da Força Aérea Brasileira.



    Posteriormente, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dando continuidade ao processamento das revisões administrativas, anulou a portaria de anistia dos Reclamantes, a despeito de serem idosos, em sua maioria com mais de 80 anos, e de estarem anistiados há mais de 20 (vinte) anos (doc. 4 – PORTARIAS DE ANULAÇÃO). 



    Conforme será demonstrado a seguir, a anulação da anistia dos Reclamantes afronta diretamente o entendimento do STF na ADPF 777, que trata de situação idêntica, com um agravante: na ADPF as anulações ocorreram após 17 anos; no presente caso, após mais de 20 anos.



    [...]



    Ora, se o próprio STF afirmou, em sede de embargos de declaração, que os fundamentos da ADPF 777 devem ser respeitados em caso idênticos e a Administração insiste em anular anistias concedidas a idosos há mais de 20 anos, a única forma de restabelecer a autoridade da Suprema Corte é por meio de decisão proferida na presente Reclamação.” 



    Ao final, no mérito, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente reclamação para cancelar as portarias nº 367, 381, 393, 412 e 422 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e para garantir o restabelecimento das anistias dos Reclamantes e o restabelecimento de suas prestações mensais, permanentes e continuadas de anistia política e o acesso ao plano da saúde da Aeronáutica”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A despeito dos atos reclamados se tratarem de Portarias administrativas, a situação trazida nos presentes autos caracteriza circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta CORTE em controle de constitucionalidade.



    Esta CORTE já admitiu, no Plenário, a reinterpretação de paradigma firmado em controle de constitucionalidade abstrato em sede reclamatória, consoante se depreende da fundamentação do voto do Relator, Min. GILMAR MENDES, nos autos da RCL 4.374, DJe de 04/09/2013:



    “3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.”



    Esse foi o mesmo entendimento adotado pela Primeira Turma, ao apreciar a RCL 52.723, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, na qual restou assentado que “o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, na minha compreensão, não pode ser interpretado como limitador do conhecimento de reclamações contra atos administrativos por esta Suprema Corte. Afinal, a mesma EC deixou absolutamente claro que decisões proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade são vinculantes também para órgãos administrativos (art. 102, § 2º, da CF)”.



    Assim, superada a questão referente ao cabimento da presente Reclamação, passo ao exame da controvérsia.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/03/2025, cujo acórdão restou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO “MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS” DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE . 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 



    3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 



    4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 



    5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No julgamento da ADPF 777, cuja decisão foi posteriormente integrada em sede de Embargos de Declaração, esta CORTE assentou a inconstitucionalidade das “portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania” que, em sede de procedimento administrativo revisional, anularam atos de anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria 1.104/1964, implicando a cassação de benefícios de natureza alimentícia em período de grave crise sanitária, em razão da pandemia do Coronavírus.



    No ponto de interesse, colhem-se os seguintes fundamentos do Voto condutor do acórdão:



    “19. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese: 



    ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’



    [...]



    21. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, o Relator Ministro Dias Toffoli, ressaltou, que, no exercício do poder de autotutela, a Administração Pública poderá exercer o controle de legalidade e rever os próprios atos a qualquer tempo, especialmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as normas que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público. 



    Lembrou que, no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais diplomas que versam sobre a anistia, não são contemplados “aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”. 



    Sustentou que a Administração há de exercer o poder-dever de anular os próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança



    22. Parece, entretanto, que a questão posta naquele julgamento não se aplica totalmente ao presente caso. 



    O significativo lapso temporal de dezessete anos entre a declaração de anistiado político e sua respectiva anulação pelo Poder Executivo em proceder revisão de benefício de caráter alimentício, prestado a pessoas idosas, em período de grave crise sanitária, reconhecido pelo Congresso Nacional, em 6 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo n. 6, impõe-se solução diversa, para preservar o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana em período de excepcional calamidade social.



    Na ponderação entre os princípios aplicáveis, parece certo dever ser adotado, por medida de razoabilidade constitucionalmente qualificada, o primado da dignidade da pessoa humana, a ser assegurado em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    [...]



    O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento em período pandêmico, atingindo anistiados há quase duas décadas, benefício de natureza alimentícia, não pode render ao Poder Judiciário fundamento pelo qual afaste a observância de prazo decadencial para a revisão de atos da Administração Pública. 



    Em situações como a que se apresenta na espécie, a garantia do devido processo legal, observados o contraditório e a ampla defesa, tampouco elide ou elimina os efeitos graves da passagem do tempo, contra os quais o Direito pouco pode, senão no exercício da equidade. 



    [...]



    33. Também, na espécie, por envolver a cassação de benefício de natureza alimentícia, em período pandêmico, concluo ser incompatível com aquelas disposições constitucionais a imprescritibilidade dos atos revisionais de anistia concedidos há mais de dezessete anos.”



    Por outro lado, os atos administrativos ora combatidos, consistentes em Portarias do Ministério de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania as quais, por sua vez, anularam as Portarias que haviam declarado a anistia política em favor de Eugênio Lothario Bender (post mortem), Adalberto Bernardino (post mortem), Manoel de Jesus Sena Maués, Flávio Cosenza dos Santos (post mortem) e Roberto Antônio Pagano (post mortem), foram expedidos em 28 de fevereiro de 2025 (eDoc. 7). 



    Nessas circunstâncias, o contexto fático em que praticados os atos reclamados é distinto daquele enfrentado por este TRIBUNAL ao apreciar a ADPF 777, cuja controvérsia envolveu, especificamente, a inconstitucionalidade da anulação de anistias políticas e respectiva cassação de benefícios de natureza alimentar durante a grave crise sanitária decorrente da COVID-19, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do direito constitucional à saúde.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente